Tribunal: TJMMG
Processo: 2000157-44.2025.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000157-44.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000739-63.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/10/2025 Publicação: 17/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. EXISTÊNCIA E LEGALIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de revisão criminal, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para o seu processamento. O agravante insiste na reforma da decisão, sem, contudo, apresentar novos elementos fáticos ou jurídicos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal na hipótese dos autos, diante da ausência de demonstração dos pressupostos legais; (ii) estabelecer se a fundamentação per relationem e o reconhecimento da existência e regularidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais são válidos e compatíveis com a ordem constitucional vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão pode ser fundamentada per relationem, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no julgamento do REsp 2.148.059 (Tema 1.306), reconhece a validade da técnica de remissão aos fundamentos da decisão anterior, desde que o julgador os adote expressamente. 4. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na legislação penal, sendo incabível quando a parte não demonstra erro de fato, prova nova ou qualquer vício apto a justificar a revisão do julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. O agravante não apresenta fundamentos novos, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas e afastadas, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada. 6. A Justiça Militar do Estado de Minas Gerais possui amparo constitucional e legal desde sua criação pela Lei n. 226/1937, com suporte no art. 86 da Constituição de 1934 e no art. 19, parágrafo único, da Lei Federal n. 192/1936. 7. A existência e a legitimidade do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais foram mantidas por dispositivos constitucionais e legais posteriores – inclusive pela Constituição Federal de 1988 – e reconhecidas por atos do Conselho Nacional de Justiça, o que afasta qualquer alegação de irregularidade em sua composição ou competência. 8. A Emenda Constitucional n. 45/2004 ampliou a competência da Justiça Militar estadual, conferindo-lhe atribuições também de natureza cível, e a legislação complementar subsequente (LC n. 59/2001 e LC n. 85/2005) estruturou validamente o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação per relationem é válida quando o julgador adota expressamente os fundamentos da decisão anterior, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 2. A revisão criminal é incabível quando a parte não demonstra o atendimento das hipóteses legais de cabimento. 3. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais possui existência e legitimidade amparadas na Constituição e nas leis federais e estaduais que disciplinam a Justiça Militar estadual. Dispositivos relevantes citados: CF/1934, art. 86; CF/1969, art. 144, §1º, “d”, e art. 192; CF/1988, art. 125, §§ 3º e 4º; Lei Federal n. 192/1936, art. 19, parágrafo único; Decreto-Lei n. 1.630/1946, art. 8º; Lei n. 1.098/1954, art. 356; LC n. 59/2001, art. 186; LC n. 85/2005; EC n. 45/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp 2.148.059 (Tema 1.306); CNJ, Pedido de Providências n. 0002541-69.2019.2.00.0000. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento. Ausente, justificadamente, o Desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator (Evento 7) que indeferiu a inicial da revisão criminal apresentada pelo agravante. O ora agravante buscava, na revisão criminal de origem, a anulação de todos os feitos criminais processados e julgados contra ele, bem como a nulidade de todas as condenações. De acordo com a narrativa do requerente, ora agravante, os processos criminais a que foi submetido nesta Justiça Militar Estadual não poderiam ter seus recursos submetidos ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, notadamente porque a Constituição Federal não pode criar tribunais, dependendo a criação de lei própria, e, nesse sentido, cita a ADI n. 4360 do Supremo Tribunal Federal, referente a ação em estado diverso. Afirmou, ainda, que não há lei que tenha criado o Tribunal de Justiça Militar no Estado de Minas Gerais. Com a petição inicial, vieram os documentos que constam no Evento 1 dos autos. A inicial da revisão criminal foi indeferida por este Relator, tendo em vista a completa ausência de fundamentos aptos a justificar a ocorrência de quaisquer das hipóteses normativas para a admissão de uma revisão criminal. Agora, neste agravo interno (Evento 11), diga-se, com a mesma tese, a defesa do agravante, então requerente, busca modificar a decisão supracitada. Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, apresentou Manifestação no Evento 16, pleiteando o não conhecimento do recurso por ser incabível na esfera penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, pois é próprio e tempestivo, e preenche os requisitos de sua admissibilidade. A solução da questão continua sendo simples, especialmente porque o agravante não traz quaisquer outros fundamentos que denotem a possibilidade de reforma da minha decisão e, sem qualquer modificação fática ou jurídica em relação aos pretéritos fundamentos de decidir, não vejo como me afastar das razões já expostas na decisão agravada. Nesse sentido, destaco que há, hodiernamente, permissão para a fundamentação per relationem, segundo decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Julgamento do REsp 2.148.059 e de outros que, afetados como paradigmas, deram origem ao Tema 1.306). Assim, trago à baila os fundamentos que novamente adoto. O autor, ora agravante, não demonstrou o cabimento da revisão criminal no caso em estudo, razão pela qual impera, sem dúvidas, o indeferimento da petição inicial. A defesa do autor da revisão não cuidou de verificar, sequer, a legislação pertinente, que afasta completamente a lógica dos seus fundamentos na inicial da revisão. A Justiça Militar em Minas Gerais foi criada pela Lei n. 226, de 9 de novembro de 1937, e a instituição do órgão jurisdicional de segundo grau da Justiça Militar estadual teve amparo no art. 86 da Constituição da República de 1934. Com base no referido dispositivo constitucional, a Lei Federal n. 192, de 1936, no parágrafo único de seu art. 19, permitiu que cada estado da Federação criasse um tribunal especial, para o julgamento em segundo grau de jurisdição dos processos relativos aos crimes militares. No Estado de Minas Gerais, o Decreto-Lei n. 1.630, de 15 de janeiro de 1946, em seu art. 8°, criou o Tribunal Superior de Justiça Militar. Com o advento da Lei n. 1.098, de 22 de junho de 1954 (art. 356), o Tribunal passa a ser denominado de Tribunal de Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com a Emenda à Constituição da República n. 1, de 17 de outubro de 1969, não foi mais permitida a criação de tribunais militares na estrutura judiciária dos estados (art. 144, § 1°, “d”). Aqueles criados anteriormente a 15 de março de 1967, no entanto, foram mantidos (art. 192). Portanto, os tribunais militares de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais continuaram a existir. A seu turno, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001, em seu art. 186, definiu a composição do Tribunal de Justiça Militar, com dois juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar e um juiz oficial da ativa do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, integrantes de seus respectivos quadros de oficiais, e dois juízes civis, sendo um da classe dos juízes auditores e um representante do quinto constitucional. Com a Emenda Constitucional n. 45, de 2004, a Justiça Militar ganhou jurisdição de natureza cível, na medida em que passou a ter competência para o processo e o julgamento das ações judiciais contra atos disciplinares militares, as quais, até o momento, estavam sob a competência das Varas da Fazenda Pública estaduais da Justiça comum. Por meio da Lei Complementar n. 85, de 28 de dezembro de 2005, que alterou a Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001, a composição do Tribunal de Justiça Militar foi ampliada. Nos termos do art. 186 da referida Lei de Organização, o Tribunal de Justiça Militar passou a compor-se de sete membros, entre eles três juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar e um juiz oficial da ativa do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, integrantes de seus respectivos quadros de oficiais, e três juízes civis, sendo um da classe dos juízes de direito do juízo militar e dois representantes do quinto constitucional. Em derradeiro fundamento, por meio da Resolução TJMMG n. 54, de 8 de março de 2006, o Tribunal de Justiça Militar passou a contar com duas Câmaras. Cada Câmara foi composta por três juízes, sendo um deles civil. Esses órgãos fracionários do Tribunal têm atribuições jurisdicionais específicas referentes à matéria criminal ou cível, ressalvadas as que cabem ao Tribunal Pleno. Com a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Pedido de Providências n. 0002541-69.2019.2.00.0000, e a consequente alteração do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, seus membros passaram a ser denominados de desembargadores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Todas essas leis, aliadas aos dispositivos constitucionais pretéritos, e atuais na CR/88, bem como na farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagram a existência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, sem máculas ou vícios. Por fim, destaco que é disso que trata, sim, a revisão criminal, a qual se mostra absolutamente descabida no caso concreto, porquanto não se enquadra nas hipóteses legais; ao contrário, a inicial caminha à margem de todo o arcabouço jurídico aplicável. Ante o exposto, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, conforme os fundamentos que novamente adoto, nego provimento ao recurso, mantendo meu entendimento quanto à decisão de indeferimento da inicial da revisão criminal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator Belo Horizonte, 15 de outubro de 2025.